Tribunal: TJSP
Processo: 2248428-97.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Burza Neto
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Agravo de Instrumento - CDA – Execução Fiscal – IPTU – Processo distribuído à E. 14° Câmara de Direito Público que, acolhendo a tese de prevenção deste Relator abordada pelo Advogado da agravante, entendeu estar preventa essa E. 18° Câmara de Direito Público em face de recurso de agravo de instrumento anteriormente distribuído, envolvendo as mesmas partes – Descabimento – Inexistência de

Ementa:
Agravo de Instrumento - CDA – Execução Fiscal – IPTU – Processo distribuído à E. 14° Câmara de Direito Público que, acolhendo a tese de prevenção deste Relator abordada pelo Advogado da agravante, entendeu estar preventa essa E. 18° Câmara de Direito Público em face de recurso de agravo de instrumento anteriormente distribuído, envolvendo as mesmas partes – Descabimento – Inexistência de identidade entre diversos débitos fiscais – Prevenção não caracterizada – Precedentes jurisprudenciais – Suscita-se o CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, perante a Colenda Turma Especial deste Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, entre esta 18a e a 14a Câmaras de Direito Público, para as deliberações necessárias, tendentes à fixação da competência para o julgamento do presente recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000972724
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento no 2248428-97.2020.8.26.0000, da
Comarca de Porto Feliz, em que é agravante PENTAGONO
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., é agravado MUNICÍPIO
DE PORTO FELIZ.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Suscitaram o CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA,
perante a Colenda Turma Especial deste Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, entre esta 18a e a 14a
Câmaras de Direito Público. VU", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI (Presidente sem
voto), ROBERTO MARTINS DE SOUZA E BEATRIZ BRAGA.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
BURZA NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2248428-97.2020.8.26.0000 ...
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2248428-97.2020.8.26.0000.
COMARCA : PORTO FELIZ
AGRAVANTE : PENTAGONO EMPREENDMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
AGRAVADO : MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ
VOTO No: 49.390...
EMENTA Agravo de Instrumento - CDA Execução
Fiscal IPTU Processo distribuído à E. 14° Câmara de
Direito Público que, acolhendo a tese de prevenção deste
Relator abordada pelo Advogado da agravante, entendeu
estar preventa essa E. 18° Câmara de Direito Público em
face de recurso de agravo de instrumento anteriormente
distribuído, envolvendo as mesmas partes Descabimento
Inexistência de identidade entre diversos débitos fiscais
Prevenção não caracterizada Precedentes jurisprudenciais

Suscita-se
o
CONFLITO
NEGATIVO
DE
COMPETÊNCIA, perante a Colenda Turma Especial deste
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, entre esta 18a e
a 14a Câmaras de Direito Público, para as deliberações
necessárias, tendentes à fixação da competência para o
julgamento do presente recurso.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento
interposto contra a r. decisão de págs. 264/275 (proc.
digital principal) que, nos autos de Execução Fiscal
(proc.
no
1506418-29.2017.8.26.0471)
ajuizada
pelo
MUNICÍPIO
DE
PORTO
FELIZ,
rejeitou
Exceção
de
Preexecutividade, bem ainda condenou a executada ao
pagamento de “honorários advocatícios que fixo em 20%
sobre o valor da causa.”
Inconformado,
agrava
PENTAGONO
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS
LTDA,
requerendo
o
provimento do recurso, a fim de reformar a r. decisão;
bem como a concessão do efeito suspensivo, de modo a
determinar a suspensão da execução fiscal, até o
julgamento final deste recurso.
Os autos foram distribuídos à 14o Câmara
de Direito Público deste Tribunal de Justiça que, por
decisão proferida às fls. 114/115, a Eminente Relatora
SILVANA MALANDRINO MOLLO entendeu pela prevenção deste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2248428-97.2020.8.26.0000 ...
3
Relator em face de recurso de agravo de instrumento
anteriormente distribuído a está E. 18° Câmara de
Direito Público, nos termos do artigo 105, caput, do
Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça.
Contraminuta (fls. 136/163).
É o relatório.
Pertinente, aqui, reportar-me que recebi,
anteriormente, por distribuição livre, o Agravo de
Instrumento n° (2117758-68.2020.8.26.0000), em que é
agravante também a empresa aqui recorrente, PENTAGONO
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA,
cuidando-se
à
evidência, de matéria apenas correlata; ou seja, teria a
referida empresa sido objeto de execução fiscal pela
Fazenda
Pública
de
Porto
Feliz,
execuções
estas,
igualmente, diversa daquelas aqui tratadas, conquanto
seja a tese jurídica desenvolvida pela agravante a
mesma.
Smj, tal fato, data vênia não provoca a
minha suposta prevenção para analisar, como quer o
senhor advogado da agravante, todos os casos em que a
PENTAGONO vier a litigar com a Fazenda do Estado, ainda
que se tratando de pedidos assemelhados, posto que tal
pleito enseja, á evidência, clara violação ao princípio
do juiz natural, que, como princípio geral do Direito
Processual Civil que é, se sobrepõe à mera questão da
prevenção (que repita-se, inexistente).
É pertinente, ainda, aduzir-se que a
menção aos textos dos arts. 102 e seguintes do Código de
Processo
Civil,
que
tratam,
perfunctoriamente,
de
questões atinentes à modificação da competência em
virtude de conexão, continência e outras não beneficia a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2248428-97.2020.8.26.0000 ...
4
tese da agravante, quanto à referida prevenção.
É imprescindível que se verifique tal
identidade das ações reputadamente conexas, que a
existência de decisões díspares, proferidas por Juízos
diversos, cause sério prejuízo às partes.
Assim,
é
de
se
entender
que
uma
determinada Câmara do Tribunal estaria efetivamente
preventa para a análise de todos os incidentes
decorrentes de uma autuação específica efetuada pelo
Fisco Estadual, mas não em todos os casos em que
determinada empresa seja objeto de execução fiscal.
Pela
ótica
da
agravante
e
de
seu
advogado, se este magistrado tivesse sido o primeiro
juiz
a
analisar
ações
propostas
por
funcionários
públicos estaduais, em que estes discutem o recebimento
de
licença-prêmio,
exemplificativamente,
estaria
prevento para julgar dezenas de milhares de ações que
tais, o que por certo não é a mens legis de nossa
legislação processual.
Respeitando o entendimento esposado pela
Nobre Relatora, seria rematado absurdo e manifesta
tentativa de burla à livre distribuição se o
peticionário, pela simples razão de litigar com o mesmo
sujeito passivo pretendesse discutir todas as suas
dívidas de origens diversas, ainda que sob o manto de
mesma tese jurídica, exatamente naquele Juízo que já lhe
concedeu a tutela e demonstra convicção favorável aos
seus argumentos.
Desta maneira, tendo-se em vista o fato
de que entendo ser inaceitável a imputação de prevenção
que me é feita, não vejo outra escolha, no presente
momento
processual,
senão
a
de
suscitar
conflito
negativo de competência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2248428-97.2020.8.26.0000 ...
5
Nesse sentido:
COMPETÊNCIA
RECURSAL

Prevenção

Aplicação do artigo 226, “caput”, do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça
Inadmissibilidade
Hipótese em que a
ação versa sobre um dos vários elementos
fáticos
da
anteriormente
julgada

Excessiva
abrangência
do
dispositivo
regimental

Livre
distribuição
determinada

Recurso
não
conhecido
(Décima Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo Apelação
Cível
n.
144.127-4/5-00

Relator
o
Desembargador
MARCONDES
MACHADO

J.
10.02.2004 V.U. In JTJ, Editora LEX, vol.
280/24).
De tal importância é o arrazoado da
decisão referida para o deslinde da pendenga, que é
pertinente transcrever-se trecho do corpo do V. Acórdão,
que assim se pronuncia:
“(....) Ocorre que esta Câmara, em data
posterior, passou a adotar entendimento sobre a regra do
art. 226 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça,
em decorrência de decisões do Grupo Especial, decidindo,
verbi gratia, nos autos do agravo de instrumento n.
231.608-4/0 que:
Consoante escreveu JOSÉ ROGÉRIO CRUZ E
TUCCI, verbis:
“Todavia, é bem ver que a redação do art.
226, caput, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça
de São Paulo, ampliou consideravelmente os limites da
prevenção de suas câmaras, tendo recebido, por tal
motivo, muitas críticas, inclusive de membros do próprio
sodalício paulista. Dispõe, com efeito, a mencionada
norma regimental: 'A câmara que primeiro conhecer de uma
causa ou de qualquer incidente, inclusive de mandado de
segurança ou habeas corpus contra decisão de juiz de
primeiro grau, terá a competência preventa para os
feitos originários conexos e para todos os recursos, na
causa principal, cautelar ou acessória, incidente,
oriunda de outro, conexa ou continente, derivadas do
mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica, e nos
processos de execução das respectivas sentenças'.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2248428-97.2020.8.26.0000 ...
6
Ora, isso significa que, existindo um
simples elemento fático comum, por mais tênue que seja o
seu liame com a matéria precedentemente levada à
cognição
da
turma
julgadora,
encontrar-se-á
esta
preventa pata o exame do(s) subsequente (s) recurso(s)
que porventura venha(m) a ser interposto(s).
Não
se
olvida
que
a
conexão
exige
identidade de objeto mediato ou de causa de pedir, mas
se formos dar o elastério que se pretende à citada regra
regimental, a câmara que primeiro conhecesse de uma ação
de desapropriação, em decorrência da construção de uma
rodovia, estaria preventa para conhecer de todas as
ações desapropriatórias, pois que a causa de pedir seria
a mesma: abertura de uma determinada rodovia (grifo
meu).
É de crer que a norma do art. 226 do
Regimento Interno, tenha decorrido da preocupação de
alguns juízes de 2a instância ao verificarem a
discrepância de julgamentos existentes relativamente a
matéria análoga ou assemelhada, sujeita a apreciações
distintas, segundo as orientações adotadas numas e
noutras Câmaras.
Entretanto, com a máxima vênia, sempre há
meios de oposição a tais discrepâncias.
Ainda que não se cogite da viabilidade do
uso frequente de uniformizações de jurisprudência, não
há esquecer que diante de divergências, às vezes
profundas, outros remédios existem propiciadores do
afastamento de decisões tão díspares, como de certa
forma o são o recurso especial e o recurso extraordinário.
Vê-se, desta forma, que não há como
acolher-se a postulação da agravante, havendo, ainda,
possibilidade de recursos outros, que não a profligada e
inexistente prevenção, para evitar-se a ocorrência de
decisões alegadamente conflitantes.
Assim, enfatizando-se que não é aceita,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2248428-97.2020.8.26.0000 ...
7
por este Relator, a alegada prevenção, suscita-se o
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, perante a Colenda
Turma Especial deste Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, entre esta 18a e a 14a Câmaras de Direito
Público, para as deliberações necessárias, tendentes à
fixação da competência para o julgamento do presente
recurso.
LUIZ BURZA NETO
Relator